Tribunal: TJES
Processo: 5009786-81.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009786-81.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSEMAR SOUZA DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO PERICIAL. EXCESSO PRAZO PARA CONFECÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. APREENSÃO DE ARMA, MUNIÇÕES E BALANÇA DE PRECISÃO. RÉU REINCIDENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. O paciente foi preso em flagrante há menos de 4 meses e material apreendido encaminhado para perícia em 12 de maio de 2023, não se vislumbrando demora excessiva para a elaboração do laudo pericial. O laudo pericial se presta a comprovar a materialidade do delito e deve ser juntado antes da prolação da sentença, não havendo prazo específico.

2. O magistrado indeferiu o pedido de revogação da prisão de forma fundamentada, ainda que sucinta, ressaltando a necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública pela gravidade do crime e apreensão de arma de fogo no mesmo contexto. Ademais, resta evidente que não houve alteração da situação fática já o réu é reincidente específico, o que justifica a prisão para evitar a reiteração delitiva. Conforme já decidiu o STJ,
a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022).

3. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSEMAR SOUZA DE OLIVEIRA, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA ANCHIETA que manteve a prisão preventiva nos autos do processo nº 0000474-57.2023.8.080004

O impetrante sustenta demora na elaboração do laudo pericial e a ausência de fundamentação na decisão proferida pela autoridade coatora ao indeferir o pedido de revogação da prisão. Desta forma, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (ID 5851996).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5946200).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 6137520).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSEMAR SOUZA DE OLIVEIRA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA ANCHIETA
que manteve a prisão preventiva nos autos do processo nº 0000474-57.2023.8.080004

O impetrante sustenta demora na elaboração do laudo pericial e a ausência de fundamentação na decisão proferida pela autoridade coatora ao indeferir o pedido de revogação da prisão. Desta forma, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (ID 5851996).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5946200).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 6137520).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Verifico que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei 10.826/03. Consta da denúncia que o paciente foi preso em flagrante no dia 11 de maio de 2023 trazendo consigo 11 unidades e maconha e 14 pinos de cocaína, além de 01 revólver calibre .38.

Em que pese a alegação de demora na elaboração do laudo pericial, não há que como acolher a tese da defesa já que o paciente foi preso em flagrante há menos de 4 meses e material apreendido encaminhado para perícia em 12 de maio de 2023, não se vislumbrando demora excessiva.

Ademais, o processo não se encontra suspenso aguardando o laudo pericial, pelo contrário, o magistrado está impulsionando o feito com celeridade, tendo, inclusive, iniciado a audiência de instrução e julgamento.

Também é certo que o laudo pericial se presta a comprovar a materialidade do delito e deve ser juntado antes da prolação da sentença, não havendo prazo específico.

Prosseguindo, vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifico que a medida foi decretada para garantia da ordem pública pelos elementos concretos dos fatos, que exacerbavam sua gravidade, considerando que, além dos entorpecentes, foram apreendidos arma, munições e balança de precisão. Ademais, o paciente é reincidente.

Ao manter a prisão preventiva o magistrado ressaltou que inexistência de mudança da situação fática em decisão proferida em 28/06/2023.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE SUBSTANCIAL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO, ARMA E MUNIÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES. DESPROPORCIONALIDADE DO CÁRCERE CAUTELAR EM FACE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, amparando-se na gravidade em concreto da ação criminosa, evidenciada pela apreensão de substancial quantidade de entorpecente, além de balança de precisão, arma de fogo e munições, conjuntura da qual é possível extrair os requisitos para a segregação cautelar. Precedentes.

2. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, no caso.

3. Considerada a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

4. Nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 780.671/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 2/2/2023.) GRIFEI.

Vale destacar que na audiência realizada no dia 04/08/2023 a defesa fez novo pedido de liberdade provisória, que foi indeferido pelo magistrado. Contra essa decisão se insurge a defesa, alegando que não houve fundamentação.

É possível extrair do vídeo da audiência que, após o MP se manifestar pelo indeferimento da revogação da prisão, o magistrado indeferiu o pedido de forma fundamentada, ainda que sucinta, ressaltando a necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública pela gravidade do crime e apreensão de arma de fogo no mesmo contexto.

Ademais, resta evidente que não houve alteração da situação fática já o réu é reincidente específico, o que justifica a prisão para evitar a reiteração delitiva.

Conforme já decidiu o STJ,
a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022).

Assim, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.